Tribunal: STF
Processo: ARE 1585427
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, assim ementado:

“BENEFÍCIO ASSISTENCIAL – PENSÃO ESPECIAL DESTINADA A CRIANÇAS COM SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS – LEI 13.985/2020 – PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA PARTE AUTORA - AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
No apelo extremo, a recorrente alega violação dos artigos 1º, inciso III; 5º, caput; 37, §6º; e 196 da Constituição Federal.
Argumenta que 

“foi diagnosticada com microcefalia decorrente da infecção pelo Zika Vírus, apresentando diversas comorbidades, como transtorno do espectro autista e atraso global no desenvolvimento, conforme documentos médicos acostados aos autos, o que é incontroverso.
Visando garantir os meios mínimos para seu tratamento contínuo, a Recorrente pleiteou judicialmente a concessão de pensão especial prevista no artigo 1º da Medida Provisória nº 894/2019, convertida na Lei nº 13.985/2020, a qual instituiu pensão especial, no valor de um salário-mínimo, destinada às crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus, nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC).”

Discorre que o pedido foi indeferido em razão da parte não ser beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC), contudo “a defesa sustentou a natureza indenizatória do benefício e a inconstitucionalidade da exigência de prévio recebimento do BPC, pleito que foi rejeitado pela Turma Recursal”.
Defende que o “acórdão recorrido subverte tal preceito ao subordinar a concessão da pensão especial a requisito meramente assistencial (recebimento prévio do BPC), ignorando o objetivo claro da Lei nº 13.985/20, qual seja, assegurar reparação mínima de natureza indenizatória às crianças vítimas do Zika Vírus”.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:

“Trata-se de recurso (s) interposto (s) pela Parte Autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.
A Lei nº 13.985/2020 instituiu a pensão especial destinada a crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus, nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019, beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC), em sua substituição, e no mesmo valor de 01 (um) salário mínimo, porém, com o diferencial de ser vitalícia.
A concessão do benefício pretendido está condicionada ao preenchimento de dois requisitos: ter a criança com Síndrome congênita do Zika Vírus nascido entre 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2019 e ser beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC). 
Assim, ao impor a qualidade de beneficiária do benefício de prestação continuada (BPC), a lei estabelece como requisitos para a concessão do benefício assistencial postulado, todos os previstos na Lei nº 8.742/93. 
Conforme legislação atual, é requisito essencial para a concessão do benefício assistencial de prestação continuada (BPC) a prévia inscrição, ou a atualização bienal, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico:
(...)
No caso em tela, parte autora não comprovou a prévia inscrição no CadÚnico ou a atualização regular (dentro do prazo de dois anos) desse cadastro. Ademais, o fundamento do indeferimento administrativo do benefício na via administrativa foi exatamente a questão da irregularidade do CadÚnico (fl. 60 ID 292556783).
Importante mencionar que a parte recorrente também não comprova o requisito da hipossuficiência econômica necessário para a concessão do benefício assistencial pleiteado nos autos.
De acordo com a perícia médica judicial realizada em 06.02.2023 (ID 292556810), a parte autora reside com sua mãe (39 anos, ensino superior completo, executiva de negócios) e seu pai (44 anos, ensino superior completo, prestador de serviço na área de tecnologia da informação). O núcleo familiar reside em imóvel próprio, composto de seis cômodos que se encontra em ótimo estado de conservação. A renda familiar é de aproximadamente R$ 14.800,00, ou seja, renda per capita superior a ½ salário mínimo. Desta forma, o núcleo familiar não atende aos critérios estabelecidos no artigo 5º do Decreto nº 11.019/22 para sua inclusão no Cadúnico e também não restou demonstrada a miserabilidade necessária para a concessão do benefício pleiteado.
De igual modo, não estando preenchidos dois dos requisitos para a obtenção do BPC (prévia inscrição, ou a atualização bienal do Cadúnico e hipossuficiência econômica), não há que se falar em concessão de pensão especial destinadas às crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus.”

Destarte, é certo que a questão relativa à impossibilidade de concessão da pensão especial à recorrente foi decidida pela Corte de origem com fundamento, exclusivamente, na legislação infraconstitucional pertinente e nos fatos e nas provas dos autos, cuja interpretação não viabiliza o acesso à via extraordinária. Incide, no caso, o óbice da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 894.768/SC-AgR Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/2/16). 


“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI 10.836/2004 E DECRETO 5.209/2004). OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. II - Agravo regimental improvido” (RE nº 628.174/AM-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/11).


“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO DO BOLSA FAMÍLIA. LEI N. 10.836/2004. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 628.171/AM-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/11).

No mesmo sentido, são as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.354.329, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE de 07/02/2022 e ARE 1.354.329, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJE de 12/11/2021.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente